Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702737-69.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA DE SOUSA SIQUEIRA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que o objeto da presente demanda foi submetido à análise do Poder Judiciário na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais n. 0702406-73.2022.8.07.0013, proposta em 26.5.2022, ainda em trâmite. O apelante, autor da referida demanda, pediu naquela oportunidade a condenação do apelante na obrigação de disponibilizar monitor exclusivo para ele no ano de 2022 e sua condenação ao pagamento de reparação por danos morais pelos mesmos fundamentos apresentados na petição inicial da presente demanda, protocolada em 24.3.2024 (id 39767988 dos autos n. 0702406-73.2022.8.07.0013 e id 67869911 dos presentes autos). As provas apresentadas em ambas as demandas, assim como as petições iniciais e apelações são praticamente as mesmas. A única diferença é que no primeiro processo há pedido de obrigação de fazer cumulado. O processo n. 0702406-73.2022.8.07.0013 ainda não transitou em julgado, de forma que a questão relativa a eventual reparação por danos morais decorrentes dos fatos narrados na petição inicial ainda está em discussão, assim com ainda estava quando da propositura da presente demanda, o que demonstra o vício em sua propositura. Há uma coincidência de partes, causa de pedir e pedido entre o processo n. 0702406-73.2022.8.07.0013 e o presente processo no que se refere ao pedido de reparação por danos morais. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a litispendência em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator